Tribunal: TJDFT
Processo: 0745635-16.2018.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. CULPA EXCLUSIVA DO PROMITENTE-VENDEDOR. INEXISTÊNCIA DE CAUSA EXCULPANTE. INVERSÃO DE CLÁUSULA PENAL INDEVIDA. EXISTÊNCIA DE CLÁUSULA PREVENDO MULTA EM FAVOR DO CONSUMIDOR. PREVALÊNCIA DO TEMA 970 DO RESP 1635428 SC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1. Aplica-se ao caso, em tela, os comandos da Lei 8.078, de 11 de setembro de 1990 - Código de Defesa do Consumidor -, artigos 2o e 3o, uma vez que as partes se enquadram, respectivamente, nos conceitos de consumidor e fornecedor.

2. Conforme cláusula 7.3.1 (ID n. 14744352 – Pág. 6) o imóvel deveria ter sido entregue em 27.11.2014, já com a prorrogação de 180 dias prevista em contrato, porém só o foi em outubro de 2015 (ID Num. 14745019 - Pág. 1). Assim, é incontroverso o atraso de 11 meses na entrega do imóvel para parte autora.

3. Eventual escassez de mão de obra, as condições climáticas ou eventuais dificuldades administrativas para a obtenção da carta de habite-se não caracterizam caso fortuito, pois são fatores comuns no âmbito da construção civil, presumíveis no risco da atividade desenvolvida (fortuito interno), os quais devem ser considerados quando da estimativa do prazo de entrega contratualmente previsto. Nesse sentido: (Acórdão 1216369, 07014055920178070003, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 20/11/2019, publicado no DJE: 25/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

4. A discussão dos autos não tem relação com o Tema 971, que determina a inversão da cláusula penal em favor da parte autora, mas sim, está em sintonia com o Tema 970, do REsp 1635428 SC, o qual estabelece que “a cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes”.

5. O Contrato de Promessa de Compra e Venda acordado entre as partes, contém a Cláusula 7.3.1.2 estabelecendo multa de 0,5% ao mês sobre o valor atualizado do imóvel, para o caso de atraso na entrega do imóvel por culpa da construtora/empreendedora, devendo prevalecer sobre a inversão da cláusula penal. Precedentes: Acórdão 1202243, 07237236520158070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 18/9/2019, publicado no DJE: 25/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada; (Acórdão 1227296, 07029843720168070016, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 4/2/2020, publicado no DJE: 11/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

6. Juros de mora a serem devidos a partir do trânsito em julgado. A irresignação não merece prosperar. Trata-se de responsabilidade contratual, aplicando as regras do art. 398 do Código Civil e Súmula 54 do STJ, ou seja, o momento correto de incidência seria a partir do vencimento de cada parcela, porém como não houve recurso inominado da parte autora nesse sentido prevalece o determinado na sentença, favorecendo a parte ré recorrente.
7. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.